Tribunal: TJDFT
Processo: 0708182-21.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708182-21.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSVALDO ARAUJO VERAS APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por OSVALDO ARAÚJO VERAS contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em desfavor do apelante. No presente recurso, o apelante pugna pelos benefícios da gratuidade de justiça. Intimado, juntou documentos a fim de comprovar o estado de hipossuficiência (ID 34408117 e seguintes). Acerca do benefício requerido, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Dessa forma, a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal. Outrossim, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido. Extrai-se dos documentos colacionados nos autos (ID 34408117 e seguintes) que o apelante é Analista de Gestão e Fiscalização Rodoviária aposentado e percebe remuneração bruta mensal de R$ 9.660,00. Observando o contracheque juntado pelo apelante, verifica-se que fora os descontos compulsórios e as contribuições sindical e associativa, há o desconto de dois empréstimos consignados nos valores de R$ 1.897,22 e R$ 359,46 e um desconto de seguro no valor de R$ 51,02. Deduzidos todos os descontos, sua renda líquida no mês foi de R$ 5.212,66. Inicialmente ressalto que os descontos dos empréstimos consignados não retiram, a meu ver, o poder de compra do apelante. Considerando-se, assim, a remuneração líquida do apelante, muito embora tenha comprovado que tem um filho que requer cuidados especiais (ID 34408129), nada trouxe aos autos para comprar excessos de gastos que o inviabilize de arcar com os cursos do processo, mormente porque, como é cediço, as custas processuais perante a Justiça do Distrito Federal são módicas. Portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC, INDEFIRO a gratuidade de justiça reclamada e, por força do art. 99, §7o, do CPC, fixo prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator